Tribunal: STF
Processo: AI 746918
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS   DECLARAT ÓRIOS CONVERTIDOS   EM   AGRAVO   REGIMENTAL   . AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO E ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO 288 DA SÚMULA/STF E ART. 544, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 


Não consta do instrumento a cópia do inteiro teor do acórdão e a cópia do recurso de apelação, razão por que o agravo de instrumento não pode ser conhecido. 




Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, cabe à parte agravante  fiscalizar a correta formação do instrumento. 




Agravo regimental a que se nega provimento.